Tribunal: TJBA
Processo: 8031889-41.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031889-41.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HELOISA HELENA ZABAM AMORIM

Advogado(s)
:
MARCELO CAMPOS BARRETO

APELADO: MARIA DOS REIS SILVA BASTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS BRITO CORREIA

ACORDÃO

Ementa: Recurso de Apelação. Direito Civil e Processual Civil. Ação reivindicatória. Posse precária. Ocupação por mera tolerância. Exaurimento da causa justificadora. Esbulho configurado. Prejudicialidade externa. Ação de reconhecimento de união estável. Inexistência. Fato superveniente. Irrelevância. Ação autônoma possível. Direito à moradia. Inoponibilidade ao direito de propriedade. Recurso conhecido e não provido. Manutenção da sentença originária.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada pelos proprietários do imóvel, visando à retomada do bem ocupado pela ré após o término da tolerância que justificava sua permanência, reputada como posse precária, fundada em mera liberalidade decorrente de vínculo afetivo já dissolvido.

II. Questão em Discussão

2. O cerne da controvérsia pauta-se em (I) definir se a posse exercida pela apelante possui natureza legítima ou precária; (II) estabelecer se a pendência de ação de reconhecimento de união estável configura prejudicialidade externa apta a obstar a tutela possessória; e (III) determinar se fatos supervenientes, consistentes em medidas protetivas e registros policiais posteriores à sentença, influenciam no julgamento da lide possessória.

III. Razões de Decidir

3. Preliminares. A apelação é cabível e tempestiva, porquanto, no processo eletrônico, a intimação pelo portal oficial prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (art. 5º da Lei nº 11.419/2006), inexistindo cerceamento de defesa no julgamento antecipado do mérito fundado em acervo documental suficiente (arts. 355, I, e 370 do CPC), nem inépcia da inicial, ilegitimidade ativa ou litispendência, uma vez que o título dominial regularmente constituído e a sentença homologatória de divórcio, transitada em julgado, conferem plena eficácia à propriedade e à posse indireta dos apelados, sendo distintas as causas de pedir e os pedidos da ação de reconhecimento de união estável e da demanda possessória.

4. A ocupação da apelante, após o término do vínculo afetivo que a justificava, caracteriza-se como mera permissão ou tolerância, equiparada a comodato verbal por prazo indeterminado, que não induz posse, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

5. A notificação para desocupação, seguida da injustificada recusa na restituição do imóvel, configura inequívoco abuso de confiança e flagrante violação do dever jurídico de devolver a coisa, convertendo a posse inicialmente legítima em posse precária e, a partir de então, caracterizando o esbulho possessório, apto a ensejar a proteção jurisdicional própria.

6. No caso concreto, os fatos supervenientes invocados, consistentes na concessão de medidas protetivas e em registros de ocorrência posteriores à prolação da sentença, não possuem aptidão para influenciar o mérito da controvérsia possessória e nem para alterar o desfecho do julgamento, uma vez que, à luz do art. 493 do CPC, apenas os eventos supervenientes relevantes e diretamente relacionados ao objeto litigioso podem ser considerados pelo julgador, o que não se verifica na hipótese dos autos.

7. A pendência de ação de reconhecimento de união estável não impede a reintegração de posse, pois eventual expectativa de direito à meação não se sobrepõe a título dominial válido e eficaz, inexistindo decisão que reconheça direito real oponível erga omnes à apelante.

8. O direito fundamental à moradia e a proteção do Estatuto do Idoso não autorizam a ocupação indefinida de imóvel pertencente a terceiros sem título jurídico válido, não prevalecendo sobre o direito de propriedade legitimamente constituído.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso de apelação conhecido e não provido. Manutenção da sentença originária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8031889-41.2025.8.05.0001, em que figura como apelante
HELOISA HELENA ZABAM AMORIM
e, como apelados,
LAISA SILVA BASTOS, MARIA DOS REIS SILVA BASTOS
e
NILTON SILVA BASTOS
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso,

nos termos do voto do Relator.